Tribunal: STJ
Processo: 5038593-53.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2049216 - RS (2023/0020823-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: H P M B (MENOR)
REPR. POR
: M D P
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUZ - RS026627
CARINE ANELI MARTINS TRINDADE - RS057300
TATIANE MARIA MACHADO DE JESUS - RS097142
DANIELE RAKOWSKI JANOVIK - RS097632
RODRIGO DAL MAGRO DE LEMOS MULLER - RS129479
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE
CANABIDIOL. ROL DA ANS. ÍNDOLE ABUSIVA DE CLÁUSULAS
LIMITATIVAS. RECURSOS PROVIDOS.
I. RAZÕES DE DECIDIR
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul que reformou sentença de procedência em ação de
obrigação de fazer, julgando improcedente o pedido de fornecimento de
medicamento importado à base de canabidiol (1Pure CDB 6000mg/30ml),
prescrito para tratamento de epilepsia grave e esclerose tuberosa, sob o
fundamento de que o rol da ANS seria taxativo e que o fornecimento de
medicamentos de uso domiciliar estaria licitamente excluído.
2. A sentença de primeiro grau havia determinado o fornecimento do
medicamento, considerando a necessidade e a ausência de alternativas
terapêuticas eficazes disponíveis no país.
3. O acórdão recorrido aplicou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo e
que a exclusão de medicamentos domiciliares, salvo exceções legais, seria lícita,
redimensionando os ônus sucumbenciais.
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é
obrigada a custear medicamento importado à base de canabidiol, não constante
do rol da ANS, quando comprovada a eficácia terapêutica e a inexistência de
alternativa eficaz no rol, e se a negativa de cobertura com base em cláusulas
limitativas seria abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de
saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito
por médico, mesmo que o medicamento não conste do rol da ANS, quando não
há alternativa terapêutica eficaz disponível.
Documento eletrônico VDA52255858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: dc9257d9-e785-405a-a786-f9e20466995d

6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS
em casos excepcionais, desde que comprovada a eficácia do tratamento e a
inexistência de substituto terapêutico eficaz, conforme critérios técnicos e
médicos.
7. A negativa de cobertura com base em cláusulas contratuais que excluem
medicamentos de uso domiciliar, sem considerar a necessidade e a prescrição
médica, viola os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, previstos no
CDC.
8. A decisão do Tribunal de origem contrariou os dispositivos do CDC ao
interpretar desfavoravelmente ao consumidor e ao não reconhecer a índole
abusiva das cláusulas limitativas.
9. Recursos providos para restabelecer a sentença de primeiro grau,
determinando o fornecimento do medicamento prescrito.

```
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: dc9257d9-e785-405a-a786-f9e20466995d

RECURSO ESPECIAL No 2049216 - RS (2023/0020823-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: H P M B (MENOR)
REPR. POR
: M D P
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUZ - RS026627
CARINE ANELI MARTINS TRINDADE - RS057300
TATIANE MARIA MACHADO DE JESUS - RS097142
DANIELE RAKOWSKI JANOVIK - RS097632
RODRIGO DAL MAGRO DE LEMOS MULLER - RS129479
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE
CANABIDIOL. ROL DA ANS. ÍNDOLE ABUSIVA DE CLÁUSULAS
LIMITATIVAS. RECURSOS PROVIDOS.
I. RAZÕES DE DECIDIR
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul que reformou sentença de procedência em ação de
obrigação de fazer, julgando improcedente o pedido de fornecimento de
medicamento importado à base de canabidiol (1Pure CDB 6000mg/30ml),
prescrito para tratamento de epilepsia grave e esclerose tuberosa, sob o
fundamento de que o rol da ANS seria taxativo e que o fornecimento de
medicamentos de uso domiciliar estaria licitamente excluído.
2. A sentença de primeiro grau havia determinado o fornecimento do
medicamento, considerando a necessidade e a ausência de alternativas
terapêuticas eficazes disponíveis no país.
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

3. O acórdão recorrido aplicou o entendimento de que o rol da ANS é taxativo e
que a exclusão de medicamentos domiciliares, salvo exceções legais, seria lícita,
redimensionando os ônus sucumbenciais.
4. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é
obrigada a custear medicamento importado à base de canabidiol, não constante
do rol da ANS, quando comprovada a eficácia terapêutica e a inexistência de
alternativa eficaz no rol, e se a negativa de cobertura com base em cláusulas
limitativas seria abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de
saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito
por médico, mesmo que o medicamento não conste do rol da ANS, quando não
há alternativa terapêutica eficaz disponível.
6. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS
em casos excepcionais, desde que comprovada a eficácia do tratamento e a
inexistência de substituto terapêutico eficaz, conforme critérios técnicos e
médicos.
7. A negativa de cobertura com base em cláusulas contratuais que excluem
medicamentos de uso domiciliar, sem considerar a necessidade e a prescrição
médica, viola os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, previstos no
CDC.
8. A decisão do Tribunal de origem contrariou os dispositivos do CDC ao
interpretar desfavoravelmente ao consumidor e ao não reconhecer a índole
abusiva das cláusulas limitativas.
9. Recursos providos para restabelecer a sentença de primeiro grau,
determinando o fornecimento do medicamento prescrito.

```
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais de H P M B (e-STJ, fls. 730-732) e do MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (e-STJ, fls. 740-752), interpostos com
fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 623-
625):

Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO.
EPILEPSIA (CID10 G 40.2) E ESCLEROSE TUBEROSA (CID G40.2).
CANABIDIOL. MEDICAMENTO 1PURE CDB 6000MG/30ML, PARA USO
DOMICILIAR.
NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA
AO
ROL
DE
PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS.
HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO
CONTRATUAL. COBERTURA DO MEDICAMENTO INDEVIDA 1. Trata-se de
ação de obrigação de fazer, através da qual, a parte autora postula a cobertura
do medicamento denominado 1pure CDB 6000mg/30ml, porquanto portador de
epilepsia grave (CID10 G 40.2) e Esclerose Tuberosa (CID G40.2), julgada
procedente na origem. 2. Ao atender o comando do art.197 da Carta
Constitucional a
disciplinou os planos e seguros privados de
Lei n. 9656/98,
assistência à saúde, como forma de complementar o Sistema Público Saúde
(SUS). Com esse propósito foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), via
que tem por finalidade institucional promover a
Lei n.9961/00,
defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as
operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e
consumidores, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde
no País. Compete a ANS (art.4o), dentre outras diretrizes, elaborar o rol de
procedimentos e eventos em saúde, que constituirá referência básica de
assistência (inc. III), com o escopo de garantir um plano de saúde e assistência
mínimo de caráter privado, atento às evoluções tecnológicas, sem prejuízo da
faculdade da contratação de cobertura mais extensa. 3. Nos termos da
adequada à dicção do art.35-G da
ficou
Súmula n.608/STJ,
Lei n.9656/98,
expresso que o Código do Consumidor (CDC) tem aplicação subsidiária aos
contratos entre usuários e operadoras de produtos de saúde. (e-STJ Fl.623)
Documento recebido eletronicamente da origem 4. Imprescindível considerar
que afora a instituição do Plano-Referência de Assistência à Saúde, forte no art.
10 da
que garante o mínimo assistencial de caráter negocial
Lei n.9656/98,
privado, há, igualmente, a faculdade de o consumidor contratar plano de
assistência à saúde de natureza superior e com maior cobertura, consoante
faculta o art.12 do mesmo Diploma Legal. Ambos são regulados pela ANS, a
diferença é o valor da contraprestação, o que infirma concluir que é inexorável
considerar a natureza da negociação e a espécie de plano assistencial privado
em litígio. 5. O Plano de Referência estabelece exceções (art.10, incs. I a X,
, ou seja, hipóteses de não-cobertura, ressalvando-se a
Lei n.9656/98)
contratação facultativa complementar (art.12) e admissão por regulação da
ANS (art.10,§1o), que poderá inclusive abranger transplantes e procedimentos
de alta complexidade (art.10,§4o). Como consectário, não há como fugir do
caráter limitador e taxativo do rol atualizado da ANS, agência reguladora,
veiculado via Resoluções, sob pena de colocar em risco a saúde financeira e
existencial dos próprios Planos Privados de Saúde. 6. No caso em comento,
incontroverso nos autos que o menor é portador de patologias neurológicas e
progressivas, dentre elas epilepsia grave (CID10 G 40.2) e Esclerose Tuberosa
(CID G40.2), necessitando do uso de medicamento a base de canabidiol -1pure
CDB 6000mg/30ml, nos termos do laudo médico acostado no evento 1 laudo7,
cuja cobertura foi negada pela requerida, sob o argumento de que tal
medicamento não consta no rol da ANS, bem como de que não há cobertura
para medicamento de uso domiciliar. 7. Em que pese sensível à situação do
autor, a situação telada não se enquadra nas exceções que permitem a
concessão dos medicamentos domiciliares, de modo que é lícita a exclusão, na
Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, isto é, aqueles prescritos para administração em ambiente externo
ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no 338
Lei no 9.656/1998
/2013 da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 8.
art. 17,
Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA."

Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (e-STJ, fls. 634-646 e 649-
653) foram rejeitados (e-STJ, fls. 684-689 e 708-709).
Em seus recursos especiais (e-STJ, fls. 730-732 e 740-752), além de dissídio
jurisprudencial, os recorrentes alegam violação dos seguintes dispositivos de lei federal:
(i)
§ 4o, da
c/c
o, III, da
pois teria havido
art. 10,
Lei 9.656/1998,
art. 4
Lei 9.961/2000,
contrariedade ao regime de cobertura mínima ao admitir a exclusão do medicamento prescrito fora
do rol da ANS mesmo quando não haveria alternativa terapêutica eficaz no rol, e por se sustentar
que a administração domiciliar não deveria afastar a obrigação de custeio.
(ii)
do CPC, c/c
do CPC, pois teria sido negada prestação
art. 1.022
art. 1.025
jurisdicional ao não se enfrentar, nos embargos de declaração, questões relevantes suscitadas
(inclusive sobre a possibilidade de prescrição fora do rol da ANS e a incidência de normas do
CDC), o que teria impedido o completo debate das teses federais.
(iii) arts. 6o, VIII, 47, 51, IV e XV, § 4o, e 54, § 4o, do CDC, pois teria sido afastada a
proteção consumerista ao não reconhecer a abusividade da recusa de cobertura de tratamento
indicado por médico, nem aplicar a interpretação contratual mais favorável ao consumidor, embora
a doença estivesse coberta.
(iv) arts. 47 e 51, IV, do CDC, pois teria havido violação ao não se reconhecer a
abusividade de cláusulas limitativas que impediriam o acesso ao tratamento prescrito e ao não se
interpretar o contrato em favor do beneficiário, de modo que a negativa com base na ausência de
previsão no rol da ANS teria sido indevida.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ fls. 771-781).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJRS admitiu o apelo nobre.
Este é o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor, menor impúbere, alegou estar acometido
por epilepsia grave (CID10 G40.2) e esclerose tuberosa, com crises convulsivas frequentes e risco
de morte súbita, afirmando que todas as alternativas terapêuticas disponíveis no país teriam sido
infrutíferas e que sua médica teria prescrito o medicamento importado a base de canabidiol “1pure
CDB 6000mg/30 ml” como última alternativa. Sustentou a abusividade de cláusulas contratuais
que excluiriam cobertura de medicamento domiciliar e não nacionalizado, e propôs ação de
obrigação de fazer com tutela de urgência, para compelir a operadora a custear o fármaco,
cumulada com declaração de nulidade das cláusulas limitativas e pedidos acessórios.
A sentença julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao
fornecimento do medicamento “1
6000mg” conforme prescrição médica, tendo fixado
Pure
responsabilidade por custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 611-612).
art. 85,
No acórdão, a 6a Câmara Cível do TJRS concedeu provimento à apelação da
operadora, reformando a sentença para julgar improcedente a demanda, sob o fundamento de que o
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

rol da ANS seria taxativo e que o fornecimento de medicamento de uso domiciliar estaria
licitamente excluído, à luz do
VI, da
e da RN ANS 465/2021; acrescentou que
art. 10,
Lei 9.656/98
o CDC teria aplicação apenas subsidiária (
e
-G da
,
Súmula 608/STJ
art. 35
Lei 9.656/98)
redimensionando os ônus sucumbenciais com honorários de 10% e mantendo a AJG (e-STJ, fls.
623-625).
De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC. Sustenta-se
que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os argumentos
apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da tutela
jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os
argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na indicação do direito
que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto, sendo adequada a
motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se
acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial
por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1685946/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Rel. Ministro
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e AgRg no
27/6/2017,
30/6/2017;
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.157.099/SP,
11/3/2014,
DJe
.
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
. Nesse
parte
12/12/1994)
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 209.345/SC,
NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
1025 e 489, §1o, III e IV, do CPC.
Entendo que as irresignações merecem prosperar.
Cinge-se a controvérsia em determinar se, no caso em exame, a pretensão de mérito
deduzida, a saber, a determinação à operadora de plano de saúde a autorizar e arcar com o
cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento importado a base
de canabidiol 1
CDB 6000mg/30 ml, objeto da pretensão inicial, conforme prescrição médica,
pure
para tratamento de epilepsia grave (CID10 G40.2) e esclerose tuberosa, com crises convulsivas
frequentes e risco de morte súbita, ante a afirmação de que todas as alternativas terapêuticas
disponíveis no país teriam sido infrutíferas, conforme prescrição médica anexada ao processo.
O acórdão recorrido, sem embargo de expressar a aplicabilidade do CDC como norma
prevalente aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, deu provimento à
apelação da operadora de plano de saúde, expressando convicção quanto ao caráter da taxatividade
do rol dos tratamentos/medicamentos dispostos na ANS, por se tratar de hipótese além daquelas ali
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

elencadas, em ordem a exonerar a recorrida do cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora
imposta em primeiro grau de jurisdição.
No caso ora em exame, com relação à suposta violação à norma do
§ 4o, da
art. 10,
o Tribunal de origem afirmou que a negativa de autorização para o fornecimento e
Lei 9.656/98,
administração do fármaco, expressamente indicado por profissional médico, com fundamento em
sua ausência no rol da ANS, deveria ser considerada como ato lícito,
(e-STJ, fls. 612-622)
in verbis
:

“No caso em comento, incontroverso nos autos que o menor é portador de
patologias neurológicas e progressivas, dentre elas epilepsia grave (CID10 G
40.2) e Esclerose Tuberosa (CID G40.2), necessitando do uso de medicamento
a base de canabidiol -1pure CDB 6000mg/30ml, nos termos do laudo médico
acostado no evento 1 laudo7, cuja cobertura foi negada pela requerida, sob o
argumento de que tal medicamento não consta no rol da ANS, bem como de que
não há cobertura para medicamento de uso domiciliar. Com efeito, atento ao
mutualismo e o sinalagma que representa o contrato de prestação de saúde
suplementar, na busca permanente da manutenção de um serviço de saúde
privado eficaz, útil e duradouro, com resguardo da manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do setor, estou alterando minha posição, até então
consolidada, para adotar a nova versão da jurisprudência da 4a Turma do STJ,
que, em overruling, no R Esp. n. 1.733.013/PR, sustenta que a opção do
legislador, através das Leis n.9656/1998 e 9961/2000, foi de disciplinar uma
lista e eventos em saúde que constituirão referência básica, sendo que a ANS,
na condição de Agência Reguladora, o incrementará com a incorporação de
novas tecnologias. Esse rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos
em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar o direito à
saúde com preços acessíveis, contemplando camada mais ampla e vulnerável da
população. Assim, melhor ponderando, data venia, mas se afigura realmente
impertinente continuar julgando no sentido de que as Operadoras/Seguradoras
de Planos de Saúde são responsáveis pelo custeio de todo tipo de medicamento
e tratamento prescrito pelo médico do paciente, independente de custo,
benefício e eficácia. É imprescindível recolocar a exegese do assunto em
patamares palatáveis e aceitáveis sob pena de conduzir à bancarrota os Planos
de Saúde Suplementares, aliás, como já está acontecendo, justamente pelo
deferimento de tratamentos/medicamentos de elevadíssimos custos, sem
qualquer controle e limitação definida, que, ao final e ao cabo, será dividido
entre os participantes, dificultando o acesso (preço e mensalidades elevadas) e,
modo consequente, jogando a população em direção ao SUS ( Sistema Único de
Saúde). A virtude, pois, está no meio termo - virtus medius - no sentido de
alicerçar e defender o plano de referência mínimo, atualizado e sempre
incorporado com novas tecnologias pela ANS que é, a final, a encarregada de
fiscalizar a saúde financeira e a possibilidade de cobertura dos Planos
Privados. Em que pese o entendimento anterior quanto a aplicabilidade do
CDC como norma prevalente aos contratos de plano de saúde, conforme
súmula 608 do egrégio STJ, a partir do entendimento da taxatividade do rol dos
tratamentos/medicamentos dispostos na ANS, necessário se faz um novo
entendimento quanto a aplicabilidade do CDC que passa ao caudal natural e
legal preconizado no art.35-G da Lei dos Planos, qual seja, a de aplicação
subsidiária, isto é, naquilo que a lei específica silenciar, aplica-se destarte, as
normas consumeristas. Destarte, à luz da legislação especial de regência, no
confronto entre as regras específicas e as demais do ordenamento jurídico, deve
prevalecer a regra excepcional. Nesse contexto o CDC não regula contratos
específicos, em casos de incompatibilidade há a prevalência da lei especial
pelos critérios da especialidade. Ademais, a
que criou a ANS,
lei n. 9.961/2000
posterior a publicação da
(CDC) garante ainda, à sujeição ao
Lei 8.078/1990
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

princípio da cronologia, estabelecendo no
o, inciso III que detém
art. 4
legitimidade para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de
junho de 1998, e suas excepcionalidades.(...) Com efeito, estão excluídos das
exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras
de plano de saúde o fornecimento de medicamentos importados não
nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos (art.
10, V e VI, da
e medicamento utilizados quando do
Lei no 9.656/1998)
tratamento Home Care, que seria a extensão do tratamento hospitalar. No caso
em concreto, em que pese sensível a situação do autor, a situação telada não se
enquadra nas exceções que permitem a concessão dos medicamentos
domiciliares (antineoplásicos e utilizados em home care), considerando que a
autora não está internada, nem em tratamento de home care. (...)Assim,
considerando que, na hipótese de que se cuida, é caso de se dar vazão à
cláusula da reserva do possível, bem assim ao princípio da proporcionalidade,
até porque não é possível consumir todos os recursos de um plano de saúde em
grupo com o tratamento de um ou de alguns dos segurados, máxime quando a
heterodoxia das medidas adotadas desborda dos limites de cobertura da
apólice, razoavelmente interpretada. Tratando-se de litígio em torno de
cumprimento de obrigação decorrente de contrato, ainda que no âmbito da
prestação de saúde suplementar, não é possível ao Judiciário ampliar o
espectro de cobertura definido na apólice, até porque o Estado não pode
transferir para entidades privadas (planos de saúde) obrigações que lhe são
próprias. O tipo de atendimento que está sendo solicitado não tem previsão na
apólice e, tratando-se de contrato particular, suas cláusulas devem ser
observadas, não sendo possível se ampliar o cabedal de cobertura que foi
legitimamente contratado. Nesse contexto, é lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da
ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, §
Lei no 9.656/1998
1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no
art. 17,
465/2021). Por conseguinte, considerando os comemorativos do caso concreto,
voto por dar provimento ao apelo para o fim de julgar improcedente a
demanda. Em face do resultado do julgamento redimensiono os ônus da
sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, forte no artigo 85, § 2°
do CPC, sem prejuízo da AJG deferida na origem.”

Acerca do rol da ANS, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos
EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em
08.06.2022 , DJe de 09.06.2022), fixou as seguintes premissas, que devem orientar a análise da
controvérsia acerca da cobertura de tratamentos médicos pelos planos de saúde:

"1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal,
ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Logo em seguida foi editada a Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que dispôs
sobre a alteração da
para prever a possibilidade de cobertura de tratamentos não
Lei 9.656/98
contemplados pelo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, prevendo que o referido rol
constitui apenas referência básica para os planos de saúde e que a cobertura de tratamentos que não
estejam previstos no rol deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
quando cumprir pelo menos uma das condicionantes previstas na lei. Confira-se, a propósito, a
nova redação da Lei 9.656/98, in verbis:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
desta Lei,
art. 12
exceto:
(...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado
pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os
planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de
1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à
saúde.
§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus nacionais."

Nesse cenário, conclui-se que tanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde quanto
a jurisprudência do STJ admitem a cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no
rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser analisada caso a
caso.
Nesse contexto, é inequívoco que fundamentos jurídicos expressados no acórdão
recorrido significaram irretorquível violação às normas dos arts. 6o, VIII, 47, 51, IV e XV, § 4o, e
54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no ponto em que conferiu interpretação
desfavorável ao consumidor ao negar cobertura consistente no fornecimento e administração do
fármaco objeto da pretensão inicial, a despeito da demonstração de observância de expressa
indicação médica, para hipóteses além daquelas elencadas no rol da ANS.
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

Nessa ordem de intelecção, confiram-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL
HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura
do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial
para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2 . A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de
custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do
beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 1.433.371/SP,
TURMA, DJe de
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
24/9/2019)
(AgInt no
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
REsp 1904349/SP,
09/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.
RECUSA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ.
DEVER DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 469 DO
STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-
ART. 1.021,
se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3,
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso
cabível contra decisão que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento, sendo
considerado erro grosseiro o manejo da apelação. Precedentes. Incidência da
Súmula no 83 do STJ. 3. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças
que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a
negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material
considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo
médico. Precedentes. 4. As cláusulas contratuais dos planos de saúde devem ser
analisadas de acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
conforme determina a Súmula no 469 do STJ. Precedentes. 5. Em virtude do não
provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a
aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não
provido, com imposição de multa. (AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1374307/RS,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 16/05/2019)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
.
PLANO DE SAÚDE COBERTURA
DE
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
MEDICAMENTO OFF LABEL
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de
fazer, determinando que a operadora de
custeie
plano de saúde
medicamento
prescrito para tratamento de depressão, ansiedade e fobia social, mesmo não
constando no rol da
e sendo de uso
.
ANS
off label
2. A sentença de primeiro grau determinou o custeio do medicamento
BROADSPECTRUM 6000 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

diária, considerando a necessidade e eficácia do tratamento, além de não haver
alternativa terapêutica eficaz apresentada pela operadora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde
é obrigada a custear
constante do rol da
e prescrito em
medicamento não
ANS
caráter
, quando comprovada a eficácia terapêutica e autorizada a
off label
importação pela ANVISA.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem aplicou corretamente as normas do Código de Defesa
do Consumidor, reconhecendo a
da negativa de
, uma vez
abusividade
cobertura
que o
foi prescrito como última alternativa terapêutica e a
medicamento
operadora não apresentou tratamento alternativo eficaz.
5. A decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que admite a
mitigação da taxatividade do rol da ANS em casos excepcionais, quando
comprovada a eficácia do tratamento e inexistência de alternativa terapêutica
eficaz.
6. A reforma do acórdão demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(REsp 2204282 SP RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA DA PUBLICAÇÃO
12/08/2025
/FONTE: DJEN 15/08/2025)

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DE
.
PLANO
SAÚDE
DE USO
. DEVER DE CUSTEIO.
MEDICAMENTO
OFF LABEL
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ. DANO
MORAL. QUANTUM QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa
da operadora do
de
de custear a cobertura do
plano
saúde
medicamento
registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no
fármaco
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.653.706/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/10/2020,
26/10/2020)
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível somente
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
o que não se verifica no caso dos autos.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(REsp 2204765 / SP, RELATOR Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, DATA DO JULGAMENTO:

12/05/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO
/FONTE DJEN
:
15/05/2025)

Ante todo o exposto, conheço dos recursos especiais em ordem a dar-lhes provimento
para restabelecer em sua integralidade os termos da sentença de primeira instância.
Inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios no percentual de
2% sobre o montante inicialmente fixado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51920485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:00
Código de Controle do Documento: 6b9e46c6-ecb1-4643-8f55-3823f946f515

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.049.216 / RS
Número Registro: 2023/0020823-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50385935320208210001
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H P M B (MENOR)
REPR. POR
: M D P
ADVOGADOS
: FLÁVIO LUZ - RS026627
CARINE ANELI MARTINS TRINDADE - RS057300
TATIANE MARIA MACHADO DE JESUS - RS097142
DANIELE RAKOWSKI JANOVIK - RS097632
RODRIGO DAL MAGRO DE LEMOS MULLER - RS129479
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52209749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:47
Código de Controle do Documento: b1f7e0fc-f043-4094-94ff-1bc631d33a1a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:47
Código de Controle do Documento: b1f7e0fc-f043-4094-94ff-1bc631d33a1a